Tribunal: TJSP
Processo: 7003995-47.2019.8.26.0482
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Salles Abreu
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-03-09

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – Falta grave – Prática de atos subversivos à ordem e à disciplina – Recurso da defesa – Absolvição – Descabimento – Materialidade e autoria demonstradas – Negativa do reeducando isolada – Firmes e coerentes depoimentos dos servidores envolvidos – Anotação de rigor – Desclassificação – Descabimento – Conduta que não caracteriza mera atitude inconveniente – Previsão como

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – Falta grave – Prática de atos subversivos à ordem e à disciplina – Recurso da defesa – Absolvição – Descabimento – Materialidade e autoria demonstradas – Negativa do reeducando isolada – Firmes e coerentes depoimentos dos servidores envolvidos – Anotação de rigor – Desclassificação – Descabimento – Conduta que não caracteriza mera atitude inconveniente – Previsão como falta grave no art. 50, I e VI, c.c. art. 39, I, II e V, ambos da LEP – Interrupção do prazo para aquisição de benefícios – Possibilidade – Exceção ao livramento condicional, comutação e indulto – Incidência das Súmulas 441, 534 e 535 do C. STJ – Perda de 1/3 dos dias remidos justificada – Decisão mantida – Recurso não provido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000166581
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução
Penal no 7003995-47.2019.8.26.0482, da Comarca de Presidente Prudente, em que é
agravante CRISTIANO VIEIRA COSTA, é agravado MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 11a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "NEGARAM PROVIMENTO ao
agravo em execução penal interposto por Cristiano Vieira Costa, mantendo-se, na
íntegra, a r. decisão atacada.V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
XAVIER DE SOUZA (Presidente sem voto), PAIVA COUTINHO E MARIA
TEREZA DO AMARAL.
São Paulo, 12 de fevereiro de 2020.
SALLES ABREU
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Execução Penal no 7003995-47.2019.8.26.0482 -Voto no 50184
2
Agravo de Execução Penal no 7003995-47.2019.8.26.0482
Agravante: Cristiano Vieira Costa
Agravado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Comarca: Presidente Prudente
Voto no 50184
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – Falta grave –
Prática de atos subversivos à ordem e à disciplina –
Recurso da defesa – Absolvição – Descabimento –
Materialidade e autoria demonstradas – Negativa do
reeducando isolada – Firmes e coerentes depoimentos dos
servidores
envolvidos
–
Anotação
de
rigor
–
Desclassificação – Descabimento – Conduta que não
caracteriza mera atitude inconveniente – Previsão como
falta grave no art. 50, I e VI, c.c. art. 39, I, II e V, ambos da
LEP – Interrupção do prazo para aquisição de benefícios –
Possibilidade – Exceção ao livramento condicional,
comutação e indulto – Incidência das Súmulas 441, 534 e
535 do C. STJ – Perda de 1/3 dos dias remidos justificada –
Decisão mantida – Recurso não provido.
Trata-se
de
agravo
em
execução
penal
interposto contra a r. decisão de fls. 49/49vo, que reconheceu a falta grave
praticada por Cristiano Vieira Costa e, consequentemente, determinou a
perda de 1/3 dos dias por ele remidos. Inconformada, recorreu a Defensoria
Pública postulando o reconhecimento da atipicidade da conduta ou a
desclassificação para falta disciplinar de natureza média. Subsidiariamente,
postulou a decretação da perda de dias remidos no mínimo legal (fls.
52/57).
O Ministério Público apresentou contraminuta
(fls. 59/63) e a r. decisão foi mantida (fls. 64).
Instada a se manifestar, a d. Procuradoria de
Justiça ofertou parecer nos autos (fls. 71/75).
É o relatório.
Extrai-se
dos
autos
do
procedimento

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Execução Penal no 7003995-47.2019.8.26.0482 -Voto no 50184
3
administrativo que no dia 14 de junho de 2018, no interior da Penitenciária
“Ozias Lucio dos Santos” de Pacaembu, o reeducando Cristiano Vieira
Costa agiu com desrespeito e desobediência à ordem.
Conforme apurado, na data dos fatos, o agente
de segurança Elício dos Santos relatou que estava prestando serviços na
unidade prisional, quando o Grupo de Intervenção Rápida (GIR) adentrou
nos pavilhões Celulares II, III e IV para auxiliar na revista da unidade. Neste
momento, Cristiano e outros detentos começaram a gritar e incitar os
demais sentenciados ao tumulto e à desordem, questionando os
procedimentos adotados na revista e gritando, em tom agressivo: “esse GIR
do caralho, seus filhos da puta, esse desgraça do inferno, aqui dentro é
tudo brabão, eu só quero ver na rua se é tudo isso mesmo, cambada de
merda”.
A
materialidade
da
falta
disciplinar
ficou
demonstrada pela portaria (fl. 03) e pelas provas orais colhidas nos autos.
A autoria é incontroversa.
Quando ouvido, o reeducando Cristiano Vieira
Costa confirmou que, no dia dos fatos, realmente houve uma revista geral
no pavilhão onde habitava e que esta revista estava sendo apoiada pelo
GIR. Aduziu que estava no banheiro fazendo sua higiene e que outros
detentos passaram a rasgar papeis, enquanto integrantes do GIR insistiam
que todos se mantivessem sentados e em formação. Por fim, negou ter
desacatado ou resistido ao trabalho de revista (fl. 14).
O servidor Elício dos Santos, por sua vez,
relatou que no dia 14 de junho de 2018, no interior da Penitenciária “Ozias
Lucio dos Santos” de Pacaembu, o reeducando, juntamente com outros
apenados, durante procedimento de revista, começou a gritar e incitar os
demais sentenciados ao tumulto e à desordem, questionando os

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Execução Penal no 7003995-47.2019.8.26.0482 -Voto no 50184
4
procedimentos adotados e proferindo xingamentos, em tom agressivo (fl.
04).
No mesmo sentido foram as declarações do
agente penitenciário André Augusto de Almeida Dornelas (fl. 05).
Pois bem, da análise da prova produzida durante
o procedimento administrativo e, em especial, pelos firmes e coerentes
relatos dos funcionários do estabelecimento prisional, é certo que o
reeducando agiu com desrespeito, indisciplina e desobediência à ordem.
Ressalte-se que os depoimentos dos agentes de
segurança penitenciária merecem credibilidade, pois além de seguros e
coesos, não foram rechaçados por nenhum elemento probatório colhido
durante o procedimento administrativo.
Neste sentido:
“AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL - FALTA
GRAVE - POSSE DE APARELHO DE TELEFONIA CELULAR - Pleito de
absolvição - Impossibilidade - Fatos sobejamente comprovados - Palavra
dos agentes de segurança penitenciária às quais se confere relevo
probatório - Decisão incensurável - Efeitos da falta devidamente
reconhecidos
-
Recurso
desprovido.”
(TJ/SP,
Ag.
7006262-
91.2014.8.26.0344, 4a Câmara de Direito Criminal, Des. Camilo Lellis, jg.
15/09/2015, DJe 22/09/2015).
O
conjunto
probatório
colhido
durante
a
sindicância não deixa dúvidas do envolvimento do agravante na falta
disciplinar em comento, de forma que não deve subsistir a tese absolutória
aventada pela defesa de atipicidade formal da conduta.
Não
merece
guarida,
ainda,
o
pedido
desclassificatório, na medida em que a ação não caracterizou mero

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Execução Penal no 7003995-47.2019.8.26.0482 -Voto no 50184
5
inconveniente, mas sim afronta à ordem recebida e desrespeito aos
funcionários da penitenciária.
Com efeito, estando a conduta imputada ao
sentenciado legalmente prevista como falta grave no art. 50, inc. I e VI, c.c.
os incisos I, II e V, ambos da Lei de Execução Penal, a anotação em seu
prontuário era mesmo medida de rigor.
A perda dos dias remidos na fração de 1/3
também restou justificada, levando-se em conta, conforme constou da
decisão agravada, que:
“(...) os fatos apurados são graves e revelam
que o sentenciado ainda não consegue conter os seus instintos primitivos
diante das eventuais contrariedades da vida”.
E, ainda, que:
“(...) a natureza da falta disciplinar praticada, bem
como o histórico prisional do sentenciado determinam a perda de 1/3 (um
terço) dos dias declarados remidos anteriormente à data da falta.
Sobretudo porque a gravidade da conduta praticada rebaixa o nível de
disciplina da unidade prisional, causa instabilidade no ambiente carcerário
e, por consequência, prejudica a segurança dos servidores e dos demais
detentos. Frise-se ainda que a aplicação em menor percentual implica em
tornar inócuas a nova lei e a sanção decorrente da prática de infração
disciplinar (...)”.
Como bem salientado pelo juízo da execução,
não seria razoável permitir-se que o sentenciado, a seu bel prazer,
deixasse de se submeter a qualquer tipo de procedimento padrão, sem
justificativa plausível para tanto, sob pena de se colocar em risco a
segurança e o bom funcionamento da unidade prisional.
Ante o exposto, pelo meu voto, NEGA-SE

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Execução Penal no 7003995-47.2019.8.26.0482 -Voto no 50184
6
PROVIMENTO ao agravo em execução penal interposto por Cristiano
Vieira Costa, mantendo-se, na íntegra, a r. decisão atacada.
Salles Abreu
Relator